Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002404-29.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
PACIENTE: JOSE RENATO DE MORAES
Vistos etc.
Trata-se de pedido de liminar em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de JOSE RENATO DE MORAES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa.
Relata o impetrante que o Paciente responde ao Executivo de Pena n. 1833-80.2018.8.11.0021, Código 1030210.
Neste contexto, sustenta que o paciente preenche o requisito objetivo para progressão de regime desde 13/6/2017, bem como preenche também o requisito subjetivo, através de bom comportamento carcerário.
Assevera que impetrou o Habeas Corpus visando à cessação do constrangimento ilegal a que o Paciente está sendo submetido, pois, apesar de ter interposto pedido de progressão para o regime semiaberto em 15/10/2019, demonstrando ser detentor dos requisitos necessários para a obtenção do benefício, todavia, o pedido pende de análise pelo Juízo até a data da impetração.
Diante disso, busca a concessão do presente mandamus liminarmente, a fim de que cesse o constrangimento ilegal, para que seja imediatamente colocado em regime semiaberto, status que deverá aguardar até decisão concernente ao seu pleito no Juízo a quo.
É a síntese do necessário.
Sabe-se que, em verdade, inexiste previsão legal de liminar em sede de habeas corpus. Todavia, essa medida cautelar foi uma das grandes criações de nossa jurisprudência para assegurar de maneira imediata e mais eficaz o direito de locomoção. No entanto, para a sua concessão, torna-se necessária a comprovação da manifesta necessidade e urgência. Deve, também, o constrangimento ilegal estar demonstrando de forma indiscutível na peça vestibular e nos documentos que a instruírem.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente à demora do Juízo da Execução Penal em analisar o pedido de progressão de regime, do fechado para o semiaberto, aduzindo, em abono de suas assertivas, que o paciente cumpriu o requisito objetivo e o subjetivo pelo bom comportamento carcerário.
Verifico, neste momento processual, que não estão presentes os pressupostos da medida requerida, uma vez que não está suficientemente instruído, além do mais, o pedido deduzido é inteiramente satisfativo, e nos limites da cognição in limine, não restou demonstrado a presença do Periculum in mora, alicerçador da liminar, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos.
Ademais, é cediço que eventual concessão de progressão de regime na via eleita poderá configurar supressão de instância, por ser tal matéria de competência do juízo da execução criminal, conforme preceitua o art. 66, III, “b”, da Lei no 7.210/84
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. Habeas corpus não conhecido.” (Habeas Corpus No 70036161123, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 09/06/2010)
Dessa forma, tornam-se imperiosas as informações da autoridade judicial acoimada como coatora, para que este Sodalício possa, então, apreciar a tese defendida pelo Impetrante.
Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator